Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011758-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Diego Pereira de Igreja
Paciente: Antonio Jose da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Jose da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por possuir predicados pessoais favoráveis.
Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a decretação da custódia cautelar, uma vez que se reportou à mera gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Além disso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino descreveu os fatos em discussão e listou os elementos informativos que demonstram a autoria delitiva nos seguintes termos:
“...Na hipótese em exame, a pena dos delitos imputados ao representado ANTONIO JOSE DA COSTA suplanta o patamar de 04 (quatro) anos, incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal, por consequência, em tese, autorizada a decretação da prisão preventiva desde que presentes a fumaça do cometimento do delito somada ao perigo da manutenção da liberdade do réu.
Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Explico.
Constato que indícios da materialidade encontra-se respaldados auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas.
Ademais, os indícios de autoria dos crimes restaram demonstrados, sobretudo pelo relatório de extração parcial de dados (fls. 95/112 – autos físicos) realizado no aparelho de telefone celular apreendido em posse do corréu FRANCISCO FERREIRA KERISCK que, na data dos fatos, Francisco estabeleceu contato com o representado ANTONIO JOSÉ DA COSTA, vulgo “Cabecinha”, por meio do numeral (65) 8448- 7041, informando a localização do veículo subtraído.
Além disso, consta nos relatos dos Policiais Militares, que atuaram no caso, o recebimento de informações dando conta de que o representado ANTONIO JOSÉ DA COSTA seria o líder do bando, sendo contumaz na prática de crimes da mesma natureza do crime apurado nestes autos.
No presente caso, vê-se que há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva...” (pp. 452-459, Id. 44906496).
Diga-se de passagem que a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante é lastreada, em grande medida, na suposta ausência de provas de que o aparelho celular utilizado para contatar o corréu Francisco pertencia ou estava na posse do paciente. Contudo, no relatório de extração parcial de pp. 329-330, Id. 44906495, os investigadores consignaram expressamente que pelos áudios foi possível verificar que as mensagens foram encaminhadas pelo paciente, não havendo como afastar a referida informação em sede de habeas corpus, inclusive pela ausência de mais informações acerca da referida conclusão.
Por outro lado, o impetrante aduz que não existe nos autos de origem qualquer mídia contendo as mensagens que permitiriam identificar o beneficiário. Ocorre que na cópia do inquérito policial acostada pelo impetrante foi informada a existência de um DVD contendo os áudios do celular utilizado pelo suspeito Francisco Ferreira Keriscsck, que ao menos a princípio, parece conter os áudios referidos pelos investigadores (p 345, Id. 44906495).
Ressalto que dois policiais militares que participaram das diligências que culminaram na recuperação de grande parte dos objetos subtraídos, quando ouvidos pela autoridade policial, citaram ter recebido informações de que o paciente seria o chefe do grupo criminoso, conforme depoimentos de pp. 286-289, Id. 44906494.
Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312, caput, do Código de Processo Penal).
Nessa linha intelectiva, verifica-se que, na espécie, que o fumus comissi delicti se encontra consubstanciado no relatório de extração de dados do aparelho de telefone celular, bem como nas declarações prestadas pelos policiais que levaram a cabo as diligências, cujos elementos, a princípio, parecem confirmar a participação do beneficiário nos crimes que lhe são imputados.
Por outro lado, a alegação do impetrante de que a prisão também não seria recomendada em virtude da pandemia da Covid-19 não merece prosperar, especialmente porque não há qualquer informação de que o beneficiário esteja incluído no chamado grupo de risco e um dos crimes foi cometido mediante violência e grave ameaça, o que afastaria a possibilidade de concessão da liberdade ou mesmo prisão domiciliar.
Quanto ao periculum libertatis, observo que o magistrado fundamentou adequadamente o decisum invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade concreta do crime (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, praticado por diversas pessoas e com manutenção da vítima em cativeiro por várias horas) e aos péssimos antecedentes do paciente. Veja-se:
“...Assim, no que diz espeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime e a periculosidade do agente.
Aliado a isso, nota-se o fato ora apurado não é isolado na vida do réu, notadamente porque ostenta processos executivos de pena em trâmite nas Comarcas de Cuiabá (código 20001996 e 20000413) e Juscimeira (código 39383). Além disso, responde as seguintes ações penais: i) código 169882, na comarca de Barra do Garça/MT; ii) código 50466, em trâmite na comarca de Nobres/MT; iii) código 50298, na comarca de Rosário Oeste/MT; iv) código 427909, em trâmite na comarca de Várzea Grande. Vale ressaltar que dentre as condenações com trânsito em julgado, evidencia-se o crime de roubo majorado e associação criminosa, com emprego de similar modus operandi ao ora apurado, conforme se vê pela ação penal no 6449- 31.2015.811.0045 – código 14541, que tramitou na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como dos crimes de receptação e associação criminosa tendo como alvo, justamente, caminhões subtraídos no Município de Várzea Grande (ação penal no código 421001, na comarca de Várzea Grande)...” (pp. 454-455, Id. 44906496).
Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio.
Por derradeiro, em relação aos alegados predicados pessoais do paciente, convém salientar que foram afastados pelos péssimos antecedentes do beneficiário, que responde a diversos processos criminais e já foi condenado em mais de uma oportunidade. Ainda que assim não fosse, este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a elidir a custódia preventiva, quando verificado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator